Tribunal: TJMT
Processo: 0001928-23.2012.8.11.0021
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001928-23.2012.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MIGNOSO & MIGNOSO LTDA - CNPJ: 02.328.812/0001-96 (APELADO), JOSE ANTONIO MIGNOSO - CPF: 063.690.730-91 (APELADO), MARCOS RICARDO MIGNOSO - CPF: 695.997.939-00 (APELADO), MARTA LUISA MIGNOSO - CPF: 989.326.831-15 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), JOSE ANTONIO MIGNOSO - CPF: 063.690.730-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS RICARDO MIGNOSO - CPF: 695.997.939-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MARTA LUISA MIGNOSO - CPF: 989.326.831-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO."(Participaram do Julgamento: Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Desa. Maria Aparecida Ribeiro (convocada), Des. Mario Roberto Kono de Oliveira.)

E M E N T A:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO

– ABANDONO DA CAUSA – REQUISITOS DO ART. 485, III e § 1.o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
NÃO OBSERVADOS

– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
A extinção do processo por abandono da causa somente é cabível quando houver desídia da parte demandante, que, mesmo intimada para dar impulso ao feito, mantém-se inerte pelo prazo de 30 (trinta) dias.

2.

No caso em questão
,
verifica-se que não houve o prévio abandono com posterior intimação do ente estadual para que impulsionasse o processo. Impossível, portanto, a extinção do feito.

3. Recurso conhecido e provido.

R e l a t ó r i o:

Egrégia Câmara:

Trata-se de “
RECURSO DE APELAÇÃO
”, interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Dr.
Jorge Hassib Ibrahim
, juiz de direito, que, na “AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL
” n.o 0001928-23.2012.8.11.0021,
ajuizada em desfavor de MIGNOSO & MIGNOSO LTDA - EPP e dos corresponsáveis, cujo trâmite ocorre na 1a Vara Cível da Comarca de Água Boa, MT,
julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, III, do Código de Processo Civil, nos seguintes termos (ID.

193969652):

“
VISTOS.

ESTADO DE MATO GROSSO
ajuizou a presente ação de EXECUÇÃO FISCAL em desfavor de
MIGNOSO & MIGNOSO LTDA – EPP e outros
, todos qualificados nos autos.

Determinada a intimação da Fazenda Pública para promover o andamento dos autos, está devidamente intimada conforme certidão de Id.115872972, se manteve inerte, deixando transcorrer o prazo sem manifestação, conforme registro automático do sistema Pje em 13/06/2023.

Os autos vieram-me conclusos.

É o breve relatório.

Fundamento e Decido.

O caso é de extinção do feito, tendo em vista a inércia da parte autora em dar impulso ao processo, o que configura o abandono da causa.

Apesar de ter sido devidamente intimada, a parte autora deixou de promover os atos e diligências que lhe incumbia para dar prosseguimento ao feito. Assim, em não sendo atendida a intimação, tem-se por configurado o abandono da causa.

Ante o exposto,
JULGO EXTINTO
o processo,
SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, com fundamento no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte autora nas custas e despesas processuais remanescentes, se houver, ficando suspensa sua exigibilidade se beneficiária da justiça gratuita (art. 98, do CPC).

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as baixas e anotações de estilo.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se
, expedindo o necessário.

Jorge Hassib Ibrahim

Juiz de Direito ”.

Em suas razões recursais, a parte apelante alega, em síntese, que, a seu ver, a supratranscrita sentença merece ser reformada, sob o argumento de que não houve reiteração da conduta omissiva apta a configurar o instituto do abandono de causa.

Além disso, sustenta que
“(...)
também não houve nos autos intimação posterior dirigida ao exequente
para sanar a deficiência no prazo de 5 (cinco) dias
, alertando-o da possível extinção do feito com apoio na caracterização de abandono, conforme expressamente determina
o § 1o, do artigo 485, CPC/2015
(...)
”.

Assevera que
“(...)
o basta uma única intimação da parte exequente para dar prosseguimento ao feito sob pena de extinção, de maneira que o abandono da causa só poderia ter sido fundamento para a extinção da execução, após a segunda intimação pessoal com o fito de suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do dispositivo supramencionado; o que não foi observado no caso em tela”.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte apelante, dentre outras alegações e providências, requer:

“(...)

Ante o exposto, o Estado de Mato Grosso pugna pelo conhecimento e
PROVIMENTO
do vertente apelo, a fim de que seja
reformada a sentença
, com a regular retomada do curso da execução fiscal, visando à satisfação do crédito tributário

(...)”.

Dispensa-se o parecer da Ilustre Procuradoria-Geral de Justiça, em observância ao que disciplina a Súmula n.o 189, do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O – R E L A T O R A:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA
FAGO

Egrégia Câmara:

No caso sob apreciação, trata-se de “
RECURSO DE APELAÇÃO
”, interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Dr.
Jorge Hassib Ibrahim
, juiz de direito, que, na “AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL
” n.o 0001928-23.2012.8.11.0021,
ajuizada em desfavor de MIGNOSO & MIGNOSO LTDA - EPP e dos corresponsáveis, cujo trâmite ocorre na 1a Vara Cível da Comarca de Água Boa, MT, julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, III, do Código de Processo Civil (ID. 193969652).

Da análise dos autos, verifica-se que a parte apelante ingressou, em
23.05.2012
, com a presente ação, em face de

MIGNOSO & MIGNOSO LTDA - EPP e dos corresponsáveis,

visando ao recebimento do crédito tributário, inscrito na CDA n.o 20125048, cujo valor alcançava a importância de R$ 7.867,95 (sete mil e oitocentos e sessenta e sete reais e noventa e cinco centavos).

Consoante consulta aos expedientes da execução fiscal,
extrai-se que a parte exequente, ora apelante, foi intimada para, no prazo de 15 (quinze) dias, suscitar eventual desconformidade do processo eletrônico com o físico.

No dia 19.10.2021, o ente estadual manifestou-se informando que não identificou possíveis falhas de digitalização.

Posteriormente, em 1.°.12.2022, o Excelentíssimo Dr. Dimitri Teixeira Moreira dos Santos, juiz de direito, em substituição legal, intimou a parte exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, requerer o que entender de direito, sob pena de extinção. Todavia
,
a parte autora permaneceu silente

Sobreveio, então, a sentença ora fustigada
(ID.

193969652).

Inconformada, a parte apelante interpôs o presente recurso,
alegando, em síntese, que a supratranscrita sentença merece ser reformada, sob o argumento de que não houve reiteração da conduta omissiva apta a configurar o instituto do abandono de causa.

Assim, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, requer:

“(...)

Ante o exposto, o Estado de Mato Grosso pugna pelo conhecimento e
PROVIMENTO
do vertente apelo, a fim de que seja
reformada a sentença
, com a regular retomada do curso da execução fiscal, visando à satisfação do crédito tributário

(...)”.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Do exame dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, verifica-se que a insurgência recursal se restringe em analisar se houve, ou não, o abandono da causa pela parte exequente, passível de extinção do processo sem resolução de mérito.

Como cediço, de acordo com o art. 485, III, do Código de Processo Civil, o magistrado poderá extinguir o processo quando o demandante não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, abandonando a causa por mais de 30 (trinta) dias, vejamos:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

(...)”.

Para que essa resolução em específico ocorra há um comando legal mandatório, que, no caso, é o § 1o do próprio artigo 485, acima transcrito. Confira-se:

“Art. 485 (...)

§ 1o Nas hipóteses descritas nos incisos II e III,
a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias
”. (grifos nossos)

In casu
, apesar de a Fazenda Pública ter sido intimada (ID. 193969651), nota-se que não foi observado o comando legal previsto no supratranscrito artigo, o qual dispõe que, necessariamente, deverá haver o prévio abandono da causa, com posterior intimação acrescida da advertência constante do §1o.

Logo, não atendida a determinação de manifestação para requerer o que entender de direito e, transcorridos mais de 30 (trinta) dias, deveria ser a parte apelante novamente intimada, com a observância dos requisitos previstos no artigo 485, III e §1o, do Código de Processo Civil, para que se manifestasse o seu interesse em prosseguir com a demanda, o que, no presente caso, não ocorreu, implicando, portanto, na impossibilidade da extinção por abandono da causa.

Sobre o tema, já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – TRIBUTÁRIO – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA – INTIMAÇÃO PESSOAL – REQUISITOS DO ART. 485, §1o DO CPC – NÃO OBSERVADOS – INÉRCIA DO ENTE ESTADUAL - NÃO OCORRÊNCIA - SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Para extinção do processo por abandono da causa, a legislação processual civil exige a paralisação do feito por mais de 30 (trinta) dias, bem como a intimação pessoal da parte exequente no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do artigo 485, inciso III, e § 1o, do Código de Processo Civil.
2. “A desídia ou o abandono da causa pressupõe que o autor, intimado pessoalmente, deixa de promover os atos e diligências que lhe incumbir. ” (...) (N.U 0004294-37.2015.8.11.0051, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 01/07/2020, Publicado no DJE 08/07/2020).
3. Recurso conhecido e provido. (N.U 0008148-92.2006.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/04/2023, Publicado no DJE 18/04/2023)
".

“APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - ABANDONO DA CAUSA NOS TERMOS DO ART. 485, III, DO CPC - NÃO CONFIGURADO - INÉRCIA DO ENTE ESTADUAL - NÃO OCORRÊNCIA - DETERMINAÇÃO PARA O PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL.
1. Para a extinção do processo sem resolução de mérito, na hipótese de abandono, a legislação processual exige a
paralisação
do
feito
por mais de
30
(
trinta
) dias, bem como a intimação pessoal da parte exequente para que se manifeste em 5 (cinco) dias, nos termos do artigo 485, inciso III, e § 1o, do Código de Processo Civil.
2. Recurso der Apelação provido. Sentença desconstituída. (N.U 0000415-63.2006.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/06/2023, Publicado no DJE 14/06/2023) ”.

Pelo exposto e ante tudo o mais que dos autos consta,
CONHEÇO
e
DOU

PROVIMENTO
ao presente recurso,
nos termos da fundamentação supra,
a fim de reformar a sentença hostilizada e determinar a remessa da lide ao juízo de origem, para o seu regular processamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024